Tribunal: TJDFT
Processo: 0039345-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039345-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: LILIAN NEVES DE ALCÂNTARA, NAILTON SOUSA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. FATO IMPREVISÍVEL EXTERNO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL DE 10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. NÃO CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. MESMA NATUREZA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O julgamento antecipado da lide não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, da lealdade processual, da boa-fé e da cooperação, quando há nos autos elementos suficientes à formação do convencimento do julgador. 2. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior por fato imprevisível externo quando a notificação da CELG que determina a paralisação da obra ocorre apenas após o prazo de entrega inicial do imóvel e quando o problema é pré-existente à construção. 3. A cláusula que fixa o prazo de tolerância em 180 dias úteis é abusiva, uma vez que deixa o consumidor em flagrante desvantagem, violando o disposto no art. 51, IV, do CDC. 4. É devido o pagamento da multa compensatória nos moldes previstos no concreto, uma vez que a própria construtora foi quem instituiu a multa com incidência sobre o valor total do contrato, respeitando o princípio pacta sunt servanda. 5. Não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com os lucros cessantes, tendo em vista que ambas possuem a mesma finalidade. 6. Tendo a parte autora sucumbido em parte os ônus sucumbenciais serão da parte ré, conforme previsto no parágrafo único do art. 86 do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que a incidência da multa penal compensatória no percentual de 10% (dez por cento) deveria incidir sobre o valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de tribunal estadual, a fim de demonstrá-lo. Argui, ainda, divergência jurisprudencial com TJGO, asseverando que não se revela abusiva a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra em 180 (cento e oitenta) dias úteis. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que supostamente teriam sido objeto de interpretação divergente. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 8/10/2020 (ID 20455775), tendo o recurso especial sido interposto em 10/11/2020 (ID 22210245), após escoado o prazo legal, tendo em vista que o último dia para a interposição do presente apelo ocorreu em 4/11/2020. Observa-se que a recorrente afirma que o especial teria sido interposto de forma tempestiva, tendo em vista a resolução do STJ de 4/11/2020, a qual teria suspendido os prazos processuais nos dias 4/11/2020 a 9/11/2020, na mencionada Corte. Contudo, já decidiu o STJ que “Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual" (AgInt no AREsp n. 1.987.978/MT, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/5/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria subir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 413 e 884, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Igualmente, o especial não deveria subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo relativo ao julgado oriundo do TJGO, cuja tese se relaciona ao prazo de entrega. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.062.761/MS, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 30/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027